Tribunal: TJDFT
Processo: 0740574-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUTORIZADA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E INTELIGÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na defesa da ação monitória fundada em documento escrito (CDC - crédito consignado) o embargante deverá ser preciso na indicação dos defeitos do contrato, a indicação das cláusulas abusivas e qual o excesso de cobrança que se verifica. As alegações genéricas e desprovidas de um mínimo detalhamento, além de dificultar a contrariedade pelo embargado, também impossibilita o juiz de empreender análise jurídica sobre seu conteúdo.
2. A capitalização dos juros, prevista no contrato, é autorizada nas operações realizada pelas instituições financeiras realizadas após 2001. Quanto à taxa média dos juros praticada no contrato o Tribunal considera que é um referencial com margem para que o contrato estipule percentual de acordo com as condições do negócio e a própria solvabilidade do devedor.
3. Diante de cláusulas contratuais redigidas de forma clara e inteligíveis, afasta-se a alegação de desconhecimento por parte do tomador do empréstimo bancário.
4. Recurso desprovido.